Tribunal: TJES
Processo: 5000167-89.2021.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-02-28

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO DETRAN. VEÍCULO NÃO CONDUZIDO PELO PROPRIETÁRIO NA DATA DE AUTUAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE CONDUTOR EM ÂMBITO JUDICIAL AINDA QUE TRANSCORRIDO O PRAZO ADMINISTRATIVO. PROVA NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contrarrazões.

Apesar das infrações de trânsito terem sido autuadas por outros órgãos fiscalizadores, tais como o DER/ES, restou comprovado na inicial que o procedimento para a aplicação da sanção foi centralizado no DETRAN⁄ES, quem instaurou o processo administrativo que se pretende anular.
Rejeitada.

2.

Mérito.
E
m observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpido no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, não há como considerar válida a notificação do 1º Apelante, proprietário do automóvel, na medida em que não
lhe
fora oportunizada a indicação do condutor do veículo, nos termos do artigo
257, §7º do CTB,
visto que não houve a notificação da autuação válida.

3
. Tendo em vista que o 2º Apelante
confessa expressamente, de forma inequívoca, ser o condutor do veículo que resultou na infração
de trânsito,

deve ser realizada a
transferência da pontuação
à sua CNH
e
demais
cominações legais provenientes
da referida infração.

4.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade
,
afastar a
s
preliminar
es
suscitadas em contrarrazões,
conhecer e
d
ar
provimento ao recurso,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000167-89.2021.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCELO DOS SANTOS ARAUJO e outros
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N
.º

5000167-89.2021.8.08.0003

APTE
S
:
MARCELO DOS SANTOS ARAUJO E
OUTRO

APDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONVª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado cuidam os autos de
Apelação Cível interposta por
MARCELO DOS SANTOS ARAUJO E OUTRO
,

nos autos
da Ação Anulatória de Processo Administrativo de Cancelamento da PPD-CNH
,
interposta pelos recorrentes em face da sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única de Alfredo Chaves que
indeferiu
a pretensão inicial que visa
va
anular o ato administrativo que cancelou a CNH do 1º Apelante.

N
as razões recursais, ID 3206631, sustentam a reforma da sentença, para que seja declarada a nulidade do processo administrativo n. 70001200 de 08/04/2015, para seja aceita a indicação do condutor Paulo José Alves, 2º Apelante, e como consequência seja mantida
como válida
a CNH do Marcelo dos Santos Araujo, 1º Apelante.

Contrarrazões apresentadas
no ID 3206640
,
suscitando a
s

prel
i
minar
es
de ilegitimidade passiva
e
litisconsórcio passivo necessário,
visto que o órgão
fiscalizador que aplicou a infração
foi o DER/ES
, e no mérito,
requer o
improvimento do recurso.

Presentes os pressupostos recursais,
me adianto que entendo por rejeitar as preliminares suscitadas em contrarrazões, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, conforme exposto adiante.

1. Preliminares Suscitadas em Contrarrazões. Ilegitimidade Passiva e Litisconsórcio Passivo Necessário.

O Apelado
sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação,
assim como a necessidade de litisconsórcio passivo,
na medida em que
a
ação
foi interposta em face
d
e si (
DETRAN
)
, mas a penalidade tinha sido aplicada pelo DER/
ES
.

Entretanto,
entendo por rejeitar as preliminares, vez que
, m
uito embora a infração tenha sido autuada por outro órgão fiscalizador, restou comprovado que o procedimento para aplicação da penalidade de cassação de Carteira Nacional de Habilitação fora promovido pelo DETRAN, no exercício da competência prevista no Código de Trânsito Brasileiro, segundo o qual:

Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

[
...]

VI -
aplicar as penalidades por infrações previstas neste Código,
com exceção daquelas relacionadas nos incisos VII e VIII do art. 24, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;

Art. 256. A autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar, às infrações nele previstas, as seguintes penalidades:

[...]

III - suspensão do direito de dirigir;

Indubitável, portanto, que o Apelado possui legitimidade passiva para figurar nas ações em que se pretende a nulidade das infrações, pois é o responsável pela instauração do processo administrativo de cancelamento da carteira de habilitação do Apelante, de igual modo, desnecessária a composição do polo passivo da ação com outro órgão autuador, em vista da legitimidade já citada.

A corroborar esse entendimento são as ementas de julgados deste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PENALIDADE. SUSPENSÃO DE DIREITO DE DIRIGIR. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO DETRAN. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme a teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas a partir da narrativa constante na petição inicial, ou seja, in status assertionis. Precedentes.

2. A demanda foi ajuizada pleiteando a nulidade do processo administrativo que culminou na suspensão do direito da autora de dirigir, tendo em vista que não foi notificada do indeferimento de sua defesa prévia e dos demais atos.

3. Apesar das infrações de trânsito terem sido autuadas por outros órgãos fiscalizadores, tais como o DER⁄ES e o DETRAN⁄RJ, restou comprovado na inicial que o procedimento para a aplicação da sanção foi centralizado no DETRAN⁄ES, quem instaurou o processo administrativo que se pretende anular. Arts. 22, inc. VI; 256, inc. III e 261, §10 do CTB.

4. Mantém-se incólume a r. sentença que, ainda que de forma concisa, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 21150076863, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2017, Data da Publicação no Diário: 14/07/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA. DETRAN⁄ES. MULTAS E PONTOS NA CNH. VEÍCULO SOB A GUARDA ESTATAL. RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

[...
]
II - Não obstante os autos de infração terem sido lavrados por órgãos distintos do recorrente (Municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Colatina), é sabido que o DETRAN é a entidade responsável por proceder à análise das multas e ao processamento dos respectivos pontos na CNH, vez que mantém o registro de prontuário de cada condutor, o que evidencia a legitimidade do DETRAN⁄ES para ser réu em demanda em que se alega que a imputação das infrações ocorreram enquanto o veículo deveria estar em depósito
.

[...]
V – Apelação conhecida e improvida.

(TJES, Classe: Apelação, 60140008495, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/05/2017, Data da Publicação no Diário: 08/06/2017).

Ante o exposto,
rejeito a
s
preliminar
es suscitadas
de
ilegitimidade
passiva
e litisconsórcio passivo necessário
, vez que
o DETRAN é o órgão gestor dos dados da CNH dos condu
t
ores, inclusive, anotação de pontuação, sendo
o
responsável pela instauração de processo administrativo de suspensão/cassação da CNH,
logo, legítimo para figurar no polo passivo da presente ação.

É como voto.

2. MÉRITO RECURSAL.

No caso
sub
examine
, o primeiro Apelante obteve licença para dirigir em 28/02/2013, conforme CNH anexa na página 37 do ID 3206605, vindo a realizar os procedimentos necessários e finalmente chegando à habilitação na categoria AE, com registro de aptidão para transporte remunerado, cujo vencimento da referida habilitação aconteceria em 22/12/2020.

Todavia, no ato de sua renovação, houve detecção, pelo Apelado, de irregularidades na primeira permissão que lhe fora concedida, o que originou o processo administrativo nº 70001200 de 08/04/2015 e que culminou no cancelamento de sua CNH.

Sustenta o recorrente que não houve notificação quanto a infração nº LV29030387 (DER/ES) DE 29/01/2014, que resultou no processo administrativo de cancelamento da PPD nº 70001200 de 08/04/2015, logo, não foi possível a indicação do real condutor (Paulo José Alves), segundo Apelante.

Com isso, pugnam pela reforma da r. sentença para que seja declarada a nulidade do processo administrativo que resultou no cancelamento da CNH, determinando-se a indicação do 2º Apelante como condutor na ocasião da infração de trânsito, e como consequência, seja declarada válida a permissão para dirigir e da CNH do 1º apelante.

Observa-se que o cerne da questão paira acerca da validade da notificação da infração de trânsito LV29030387 (DER/ES) DE 29/01/2014, que resultou no processo administrativo de cancelamento da PPD nº 70001200 de 08/04/2015.

É sabido que nos termos do artigo 282, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro, “
a notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo ou por recusa em recebê-la será considerada válida para todos os efeitos.
”

Entretanto, sustentam os recorrentes que o endereço residencial do 1º Apelante é o mesmo há cerca de 37 anos, entretanto, houve alteração do logradouro no cadastro público, onde outrora era denominado “Morro da Divisa, s/n, Centro, Alfredo Chaves”, passou a ser chamado de “Rua Vitorino Brunoro, 308, Bairro Parque Residencial Alfredo Chaves, Alfredo Chaves”. Pude confirmar no site da
Câmara Municipal do referido Município que o bairro atualmente denominado Parque Residencial Alfredo Chaves, também era conhecido como Morro da Divisa (
http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/IND502015.pdf
).

Logo, nos termos do Dossiê Consolidado do Veículo, às fls. 5/6 da inicial, as notificações de autuação da infração DER-ES LV29030387, enviadas ao proprietário do automóvel, 1º Apelante, em 12/02/2014, não foram entregues em duas oportunidades pelo motivo de “Não Procurado”, e posteriormente, as notificações de penalidade de infração, em 08/06/2015, constaram como motivo “Endereço Insuficiente”. Apesar da entrega de notificações de infrações anteriores, assim como do CRLV do veículo.

O Código de Trânsito Brasileiro prevê mais de uma notificação ao infrator: uma quando da lavratura do auto de infração, ocasião em que é disponibilizado prazo para oferecimento de defesa prévia; e outra quando da aplicação da penalidade pela autoridade de trânsito
1
.

E
m igual sentir, dispõe a Súmula 312 do STJ: “
no processo administrativo para imposição de multa de trânsito,
são necessárias as notificações da autuação
e da aplicação da pena decorrente da infração
”.

Sendo assim, tenho que o Apelado não comprovou, a teor do art. 373, II do CPC, a ciência do proprietário do automóvel quanto a notificação da autuação para indicação do condutor. A contrario
sensu
, entendo que os recorrentes, demonstraram, através do Dossiê Consolidado do Veículo, às fls. 5/6 da inicial, que as notificações de autuação da infração DER-ES LV29030387, enviadas ao proprietário do automóvel, 1º Apelante, em 12/02/2014, não foram entregues em duas oportunidades pelo motivo de “Não Procurado”.

Salienta-se que o motivo da devolução da autuação sem cumprimento não são aqueles prescritos no artigo 282, §1° do CTB, a saber,
desatualização do endereço do proprietário
ou
recusa em recebê-la;
a devolução da autuação consta com
o
“não procurado”.

Assim, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpido no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, não há como considerar válida a notificação do 1º Apelante, proprietário do automóvel, na medida em que não lhe fora oportunizada a indicação do condutor do veículo, nos termos do artigo 257, §7º do CTB.

Neste sentido já decidiu esta Egrégia Câmara Cível:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CANCELAMENTO DA PERMISSÃO DE DIRIGIR - LEGITIMIDADE DETRAN - AUSÊNCIA PROCESSO ADMINISTRATIVO - CHN DEFINITIVA EXPEDIDA - AUSÊNCIA CONTRADITÓRIO - RECURSO IMPROVIDO. 1 A legitimidade resta evidenciada pelo fato de que o DETRAN, como autarquia que representa o Departamento Estadual de Trânsito do Espirito Santo, fazendo parte do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), é o responsável no estado pelas atividades de trânsito estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro e por normatização própria.
2 A Constituição Federal assegura o direito ao contraditório e a ampla defesa no processo administrativo em seu art. 5º, inciso LV ao dispor que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
3 - É dever do Poder Público, antes de impor qualquer sanção aos administrados, dar ciência da instauração de procedimento tendente à limitação de direitos e assegurar meios de manifestação no procedimento, em homenagem ao devido processo legal. 4 - Na hipótese vertente, o Código de Trânsito Nacional estabelece em seu art. 265 que "as penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.
5. A jurisprudência é firme quanto à necessidade de notificar o processado acerca da instauração do procedimento administrativo do cancelamento da permissão para dirigir, bem como de notificá-lo a respeito da penalidade a ser imposta. 6 - Da documentação constante dos autos, não se verifica a comprovação de que o apelado tenha sido notificado para responder a processo administrativo. E, se o apelado cometeu infração durante o período de prova, não deveria a autarquia apelante ter expedido a Carteira Nacional de Habilitação, em caráter definitivo. Assim, ao emitir a permissão definitiva para dirigir, a autarquia se obrigou a instaurar regular processo administrativo para aplicar a penalidade de cancelamento de Permissão para Dirigir.
7 - Recurso improvido. (TJ-ES - APL: 00254958720148080024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 16/08/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2021) (Grifei).

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PERMISSÃO PARA DIRIGIR. CONCESSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. POSTERIOR CASSAÇÃO. AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DURANTE PERÍODO DA PERMISSÃO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
1) O CTB expressamente dispõe no art. 265 que "as penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa." 2) O ônus da prova quanto à notificação do condutor recai sobre o Departamento de Trânsito, sob pena de se exigir prova negativa do notificado.
3) Remessa desprovida. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer da remessa e lhe negar provimento.
(
TJES, Classe: Remessa Necessária, 035120274648, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2016, Data da Publicação no Diário: 03/08/2016).
(Grifei).

Assim, não vejo alternativa senão declarar a nulidade do processo administrativo de cancelamento da PPD nº 70001200 de 08/04/2015, em razão da ausência de notificação quanto a infração nº LV29030387 (DER/ES) DE 29/01/2014.

Ato seguinte, visto a declaração de fl. 46 do ID 3206605, na qual o 2º Apelante, Paulo José Alves, confessa expressamente, de forma inequívoca, ser o condutor do veículo que resultou na infração n. LV29030387 (DER/ES) de 29/01/2014, deve ser realizada a transferência da pontuação à sua CNH (à fl. 42 do supracitado ID), com a consequente desoneração do 1º Apelante, Marcelo do Santos Araújo.

Nesse sentido, acerca da possibilidade de transferência da pontuação, o C. Superior Tribunal de Justiça, já decidiu:

[...]

9. Em segundo lugar, em relação à malversação do art.
257
,
§ 7º
, do
CTB
- que determina que "não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração" -, é preciso destacar que a preclusão temporal que tal dispositivo consagra é meramente administrativa. 10. Trata-se de medida instituída unicamente para frear a busca incessante pela verdade material no âmbito administrativo e compatibilizá-la com a necessidade de andamento dos procedimentos desenvolvidos pela Administração Pública - no caso, no que tange à aplicação de sanções de trânsito. 11. Obviamente, o proprietário, em sede judicial, tem direito de demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que dispõe o art.
5º
, inc.
XXXV
, da
Constituição da Republica
vigente.”
(STJ -
REsp 765.970/RS
, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe 02/10/2009)

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares
de
ilegitimidade passiva e litisconsórcio passivo necessário, suscitadas em contrarrazões;
conheço do recurso e

DOU-LHE PROVIMENTO
para
declarar a nulidade do processo administrativ
o
de cancelamento da PPD nº 70001200 de 08/04/2015,
e determin
ar
a transferência da pontuação e
demais
cominações legais provenientes da
infração de trânsito
LV29030387 (DER/ES) DE 29/01/2014,
ao 2º Apelante, Paulo José Alves.

É como Voto.

DESª. CONVª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATORA

1

STJ. REsp 466836 RS 2002/0107556-2. Relator: Ministro
José Delgado.
Data de Julgamento: 25/02/2003.
Primeira Turma.
Data de Publicação: DJ 31.03.2003.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO DETRAN. VEÍCULO NÃO CONDUZIDO PELO PROPRIETÁRIO NA DATA DE AUTUAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE CONDUTOR EM ÂMBITO JUDICIAL AINDA QUE TRANSCORRIDO O PRAZO ADMINISTRATIVO. PROVA NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contrarrazões.

Apesar das infrações de trânsito terem sido autuadas por outros órgãos fiscalizadores, tais como o DER/ES, restou comprovado na inicial que o procedimento para a aplicação da sanção foi centralizado no DETRAN⁄ES, quem instaurou o processo administrativo que se pretende anular.
Rejeitada.

2.

Mérito.
E
m observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpido no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, não há como considerar válida a notificação do 1º Apelante, proprietário do automóvel, na medida em que não
lhe
fora oportunizada a indicação do condutor do veículo, nos termos do artigo
257, §7º do CTB,
visto que não houve a notificação da autuação válida.

3
. Tendo em vista que o 2º Apelante
confessa expressamente, de forma inequívoca, ser o condutor do veículo que resultou na infração
de trânsito,

deve ser realizada a
transferência da pontuação
à sua CNH
e
demais
cominações legais provenientes
da referida infração.

4.

Recurso conhecido e provido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à
unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR
-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto d
a
e. Relator
a
.

Vitória/ES,
06 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, afastar as preliminares suscitadas em contrarrazões, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.